Tribunal: TJDFT
Processo: 0705697-81.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
Ementa: RECURSO DE AGRAVO. BENEFÍCIO EXTERNO. SAÍDA TEMPORÁRIA. SENTENCIADO QUE CUMPRE PENA POR ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Trata-se de recurso de agravo em execução interposto pelo apenado contra decisão da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, a qual indeferiu o pedido de saída temporária.
II – Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível conceder saída temporária a condenado por estupro de vulnerável quando o endereço indicado para cumprimento do benefício possa vir a ser frequentado por crianças e adolescentes, e há informações que atestam a inexistência de vagas em instituição vinculada à SEDES/DF.
III – Razões de decidir:
3. A cautela e a prudência exigidas para a concessão de benefício externo (saída temporária e trabalho externo) tornam-se ainda mais rigorosas em se tratando de condenados por crimes sexuais, por total ausência de vigilância direta e por não se tratar de direito subjetivo do recorrente.
4. Inviável o deferimento do benefício externo quando as circunstâncias do caso concreto indicam que o seu gozo poderá prejudicar a ressocialização e expor a coletividade a riscos indevidos.
5. A Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social (SEDES) informou a inexistência de vagas disponíveis e a impossibilidade de evitar o contato do apenado com crianças e adolescentes, caso lhe seja oferecido abrigo institucional durante a saída temporária. Era ônus da Defesa trazer aos autos elementos concretos e aptos a demonstrar a existência de vagas disponíveis em instituição conveniada da SEDES e, assim, viabilizar, o deferimento das saídas temporárias.
IV – Dispositivo:
6. Recurso desprovido.